Tribunal: TJDFT
Processo: 0732169-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732169-90.2024.8.07.0000 EMBARGANTE : EDUARDO LAHORGUE DE ORTEGAL EMBARGADO: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por EDUARDO LAHORGUE DE ORTEGAL, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial interposto por ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR E OUTRO. Alega, em síntese, que embora a decisão tenha inadmitido o recurso especial, foi omissa quanto à regularização da representação processual dos embargados. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. De início, verifico que as procurações apresentadas (ID 67101417 e ID 67101418) não se limitam a representação nos autos no 5157043-35.2018.8.09.0105, que tramita na Primeira Vara Cível da Comarca de Mineiros/GO. Além disso, o pedido é manifestamente inadmissível. Isso porque a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre” (AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028